Tribunal: TJES
Processo: 5019514-02.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019514-02.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOAO RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019514-02.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrido: JOÃO RODRIGUES DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TERMO DE RECLAMAÇÃO. DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. SUPOSTO CONTRATO REALIZADO NA MODALIDADE DIGITAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS ORIGINAIS. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE DOIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM NOME DO AUTOR, UM NO MONTANTE DE R$ 4.933,29 E O OUTRO NEM R$ 5.326,30, QUE PASSARAM A SER DESCONTADOS DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A SEREM PAGOS EM 84 PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R$ 112,36 E R$ 121,31, RESPECTIVAMENTE. AFIRMA QUE FORAM DESCONTADAS 30 PARCELAS. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 19.341,90. A
SENTENÇA RECORRIDA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DO AUTOR, A FIM DE: A) DECLARAR INEXISTENTES OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE Nº 634119856 E Nº 632019625; B) CONDENAR O BANCO RÉU A RESTITUIR A QUANTIA
REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO, NO TOTAL DE R$ 5.841,75
;
C) CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 8.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS; D) AUTORIZOU A COMPENSAÇÃO DO VALOR DE R$ 831,36 A SER DESCONTADA DA VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA AO AUTOR.
RECURSO INOMINADO DO BANCO RÉU
, SUSCITA PRELIMINAR DE SENTENÇA GENÉRICA, ALEGANDO PARA TANTO, ALEGA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FATOS DO CASO.
REJEIÇÃO
DA PRELIMINAR. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NO MÉRITO, DESTACA QUE OS CONTRATOS, TRATAM-SE DE UM REFINANCIAMENTO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS Nº 613792743 E 617493094, NO VALOR DE R$ 4.532,93 E R$ 4.895.30, RESPECTIVAMENTE. ADUZ QUE OS CONTRATOS SÃO VÁLIDOS E FORAM DEVIDAMENTE REGISTRADOS DE FORMA ELETRÔNICA, NÃO HAVENDO CONDUTA ILÍCITA QUE ENSEJE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS. REQUER A REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL. NAS
CONTRARRAZÕES
, O AUTOR SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO REQUERIDO. INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS ANTERIORES QUE ORIGINARAM OS SUPOSTOS CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO, OBJETOS DOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ESPECIFICIDADES DO CASO, EXTENSÃO DO DANO E PODER ECONÔMICO DAS PARTES. AGIU COM ACERTO O COMANDO SENTENCIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDAMENTE DEFERIDA.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)